Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO QUE NÃO TRATA DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que rejeitou a alegação de nulidade decorrente de falta de intimação para manifestação quanto à impugnação manejada pelo agravado.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo, ante a isenção legal do art. 1007, §1° do CPC. Foram apresentadas contrarrazões (ID 73372813).

3. Na origem, o agravante ingressou com cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios. Houve o pagamento espontâneo da parcela incontroversa e o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, que foi acolhido. Após extinção pelo pagamento, o Distrito Federal (um dos exequentes) pleiteou a declaração de nulidade dos atos praticados após o ingresso do feito em sua fase executiva, por ausência de intimação dos atos judiciais. O juízo de origem rejeitou o pedido.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que não foi intimado para manifestação quanto à impugnação manejada pelo agravado e que o prejuízo estaria configurado em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se há nulidade processual decorrente da falta de intimação do agravante dos atos praticados em fase de Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O cumprimento de sentença em questão versa sobre os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, quando do não conhecimento do recurso inominado interposto pelo autor da ação. O Distrito Federal foi intimado do retorno dos autos da instância revisora (ID 206428735), tendo apresentado cumprimento de sentença para pagamento de honorários no valor de R$ 7.494,57 (ID 209160681), correspondente a 10% do valor atualizado da causa. Em seguida, o patrono do Instituto corréu também intentou o cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento de 5% do valor atualizado da causa em seu favor. O executado realizou o depósito espontâneo (ID 216293793) de 10% do valor atualizado da causa, oportunidade em que ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os honorários fixados deveriam ser divididos entre os patronos dos corréus. A impugnação foi acolhida neste ponto e houve a prolação de sentença extintiva da execução pelo pagamento, com determinação de levantamento de metade dos valores em favor do patrono do Instituto réu e metade em favor do Fundo da PGDF. O Distrito Federal não foi intimado de qualquer ato ocorrido na fase executiva.
7. A ausência de intimação dos atos processuais é causa de nulidade dos atos subsequentes, que somente será declarada se houver comprovação de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief). Após constatação da ausência de intimação, "a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido" (art. 272, §8o do CPC). Neste sentido, toda a matéria deverá ser deduzida pela parte na primeira oportunidade. Considerando que houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ato reputado por causador de prejuízo ao recorrente, deveria ter sido interposto o agravo de instrumento em face da aludida decisão, que então seria admitido como tempestivo. No entanto, a decisão que acolheu a impugnação foi proferida em 14/10/2024 e o presente recurso não trata sobre o seu mérito, ocasionando a preclusão da oportunidade para tanto. No presente agravo o credor não recorre do mérito daquele ato decisório, se limitando a alegar que o acolhimento da impugnação lhe causou prejuízo. A ausência de recurso a respeito da decisão que acolheu a impugnação afasta materialmente o prejuízo alegado e, por conseguinte, a necessidade de anulação dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.